Tribunal: CARF
Processo: 10880.918438/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918438/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.295 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
OU NÃO RETIFICAÇÃO COMPROVAÇÃO DO ERRO MATERIAL.
PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015.
Não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as
alterações promovidas, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 2015.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
apreciação do documento juntado e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início,
para a prolação de despacho decisório complementar.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918438/2015-26
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.027, proferido pela 4a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio da
qual o contribuinte compensou débito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) referente ao 1o trimestre de 2014 com suposto crédito de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de mesmo tributo referente a janeiro de 2013, código de receita
2484, no valor original de R$ 30.129,23 na data de transmissão, decorrente de Darf de
mesmo valor, arrecadado em 28/02/2013. Conforme declarado, o contribuinte utilizou
integralmente o crédito na compensação.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado a
débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o
crédito inexistente.
3. Cientificado da decisão por via postal em 12/05/2015 conforme cópia do Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 52, em 10/06/2015 o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 3 a 9, instruída com os documentos às fls. 10 a 44, onde
argumenta que:
3.1. Cometeu erro no preenchimento da Dcomp, especificamente quanto ao período de
apuração do crédito informado. Informou 28/02/2013 quando o correto seria
31/01/2013. Tal erro não pode anular a existência do crédito;
3.2. Conforme DIPJ, não apurou CSLL para o mês de janeiro de 2013. Na DCTF
referente ao período não houve preenchimento por não haver débito a declarar. Porém
recolheu o valor de R$ 30.129,23, que representa crédito de pagamento indevido;
3.3. É necessária realização de diligência para que se determine à Fiscalização que
analise a documentação trazida aos autos, que permitirá a confirmação da existência do
crédito. É dever da administração pública a busca da verdade material conforme
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
3.4. Protesta pela juntada de outros documento necessários e pela retificação da
Dcomp”.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer direito creditório pleiteado, sob a alegação de que não teria sido
comprovado o erro de fato no preenchimento das DCTFs, concluindo que o débito apontado na
declaração e no despacho decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf
foi integralmente utilizado para sua liquidação.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário repisando as alegações
já expostas por ocasião da interposição da manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos:
“(...)
II – DO DIREITO
II.I – DA EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO INDEVIDO NO PERÍODO DE 01/2013
16.
Conforme salientado acima, o pagamento indevido no valor de R$ 30.129,23, da
CSLL (Código da Receita 2484), ocorreu em fevereiro de 2013, ou seja, relativo ao
período de apuração de janeiro de 2013.
17. Salienta-se que, quando da apuração da Base de Cálculo da CSLL, a
Recorrente apurou Prejuízo Fiscal e assim não houve CSLL devida para o período de
01/2013, destaca-se que tal informação consta na Linha 12, Ficha 16 da DIPJ do ano-
calendário de 2013 (doc. 02 da Manifestação de Inconformidade).

18. Ocorre que, apesar de não haver CSLL devida no período, equivocadamente
a Recorrente recolheu DARF no código 2484 (CSLL) no valor de R$ 30.129,23 (doc.
03 da Manifestação de Inconformidade).
19. Ainda nesse sentido, referido pagamento indevido realizado pela Recorrente
foi informado em DCTF original, apresentada em 18/03/2013, configurando-se 18.
Ocorre que, apesar de não haver CSLL devida no período, equivocadamente a
Recorrente recolheu DARF no código 2484 (CSLL) no valor de R$ 30.129,23 (doc. 03
da Manifestação de Inconformidade).
19. Ainda nesse sentido, referido pagamento indevido realizado pela Recorrente
foi informado em DCTF original, apresentada em 18/03/2013, configurando-se um
outro erro ao declarar o valor de R$ 30.129,23, de CSLL, como devido no mês de
janeiro de 2013.
20. Para corrigir tal lapso, foi apresentada DTCF Retificadora, em 18/05/2015,
em que nenhum valor consta de CSLL (Código da Receita 2484) do período de
janeiro/2013, ou seja, por não haver débito a declarar, não houve preenchimento na
DCTF (doc. 04 da Manifestação de Inconformidade).
21. Pois bem, a Recorrente, ciente de seu crédito oriundo de pagamento
indevido, entendeu por bem compensá-lo com débitos diversos do período, os quais
totalizam R$ 33.214,46 (trinta e três mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e seis
centavos).
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

22. Desta feita, transmitiu o PER/DCOMP no 28882.07320.300414.1.3.04-5370,
no qual foi informado o crédito atualizado de R$ 33.214,46 e o débito total de R$
33.214,46 (doc. 05 da Manifestação de Inconformidade).
23. Conforme anteriormente salientado, quando da análise do crédito, o Fisco
realizou o cruzamento das obrigações acessórias (PER/DCOMP, DCTF e DARF) e em
razão de a Recorrente ter informado na DCTF original valor a recolher de CSLL, no
Código da Receita 2484, no valor de R$ 30.129,23, procedeu ao indeferimento do
crédito pleiteado, destaca-se que não houve sequer, nesta ocasião, oportunidade para
que a Recorrente justificasse os lapsos em seus deveres instrumentais.
24. A DRJ – Recife reconheceu a DCTF Retificadora apresentada após o
Despacho Decisório, todavia entendeu que para provar que a DCTF foi preenchida com
erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ possa representar a realidade
fiscal do contribuinte, seria necessário que existisse nos autos provas documentais, tais
como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme
o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na
DIPJ corresponde ao registrado nas citadas escriturações.
25. Sendo assim, para que dúvidas não existam, a Recorrente traz aos autos,
neste momento, os seguintes documentos:
 LALUR - Parte A de Janeiro de 2013;
 Cópia do Termo de Abertura e Encerramento do Lalur 2013;
 Balancete Anual de 2013;
 Balancete de Janeiro de 2013.
26. Vejamos a Parte A do LALUR de janeiro de 2013 (doc. 01): (...)
27. Como se percebe, a Parte A do LALUR (doc. 01) demonstra a apuração de
Prejuízo Fiscal no montante de R$ 720.053,92, exatamente, conforme consta na Linha
13, Ficha 11 da DIPJ do ano-calendário de 2013 (doc. 02 da Manifestação de
Inconformidade).
28. Ainda assim, para que seja ratificado tal prejuízo, a Recorrente apresenta o
Balancete de Janeiro de 2013 (doc. 02) que também apurou Prejuízo Contábil, ou seja,
tanto a apuração contábil (Balancete), quanto a apuração fiscal (LALUR),
coerentemente apresentaram prejuízos, contábil e fiscal, não havendo assim, apuração
de CSLL Devida no período.
29. Diante do exposto, conforme documentação contábil e fiscal, quais sejam,
Lalur – Parte A e Balancete do período, nota-se que estão totalmente em acordo com a
DIPJ do ano de 2013, bem como com a DCTF retificada em 18/05/2015.
30. Assim, não existe maneira de não se homologar o PER/DCOMP objeto do
presente processo administrativo, pois comprovada está a exatidão da DIPJ e DCTF
retificadas em 18/05/2015.
31. Desta feita, considerando que a documentação apresentada pela Recorrente
dirime quaisquer eventuais dúvidas sobre a existência do crédito (pagamento indevido)
da CSLL, em janeiro de 2013, não existe motivo para o não reconhecimento do
pagamento indevido e homologação da compensação realizada pela Recorrente.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

II.2 – DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO PRIMADO DA VERDADE
MATERIAL
32. Quanto a verdade material, alegou a Douta DRJ que somente se justificaria
caso a Recorrente tivesse apresentado provas suficientes para conduzir o julgador a ter
dúvidas fundadas quanto à existência efetiva do crédito pretendido, o que não ocorreu
no presente caso.
33. Isto porque, entendeu o Ilmo. Julgador que a DCTF Retificadora, mesmo
estando consistente com a DIPJ, não poderia ser convalidada sem análise de
documentação fiscal/contábil da Recorrente.
34. Vejamos:
“Em relação ao pleito de realização de diligência, cabe esclarecer que não
compete ao julgador administrativo substituir o contribuinte em sua obrigação
de comprovar o alegado. A busca da verdade material somente se justificaria
caso o contribuinte tivesse apresentado provas suficientes para conduzir o
julgador a ter dúvidas fundadas quanto à existência efetiva do crédito
pretendido, o que não ocorreu no presente caso. Assim, indefere-se o pleito.
Por fim, quanto à solicitação de juntada de provas após o prazo da
manifestação de inconformidade, trata-se de direito assegurado ao litigante, na
forma do art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235, de 1972, o qual deve ser
exercido por ele. Na espécie, esse direito não foi concretizado, vez que não foi
apresentada petição solicitando a juntada de documentos.
Assim, ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para ratificar a decisão recorrida.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2018.”
35. Assim, para terminar com quaisquer eventuais dúvidas sobre a veracidade do
pagamento indevido, a Recorrente ressalta que está nos autos toda a documentação que
atesta a existência do pagamento indevido da CSLL em janeiro de 2013, a saber:

DIPJ 2013;

DCTF (Retificadora) 2013;

PER/DCOMP;

DARF pagamento indevido;

LALUR - Parte A de Janeiro de 2013;

Cópia do Termo de Abertura e Encerramento do LALUR de 2013;

Balancete Anual de 2013;

Balancete de Janeiro de 2013
36. E, com base na materialidade da documentação apresentada, o mero erro no
preenchimento de obrigação acessória (DCTF Original), não tem o condão de anular o
crédito da Recorrente e isto não poderia ser ignorado por este E. CARF.
37. Em verdade, a RFB e a DRJ tinham o dever de intimar a Recorrente antes de
proferir suas decisões, a fim de aferir o motivo da inconsistência na informação contida
da DCTF Original, o que não ocorreu.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

38. Portanto, em respeito ao primado da verdade material, pleiteia-se que este E.
CARF valide a documentação apresentada pela Recorrente ou, se este não for o
entendimento, determine à Fiscalização que analise a documentação colacionada aos
autos, a fim de trazer à baila a realidade dos fatos.
39. Com tal providência, será de pronto aferida a existência do crédito no valor
original de R$ 30.129,23 e, assim, o direito de a Recorrente em transmitir PER/DCOMP
para compensar crédito de pagamento indevido da CSLL no período de janeiro de 2013.
40. O pleito acima está calcado no dever de a administração pública analisar toda
a matéria trazida aos autos, esgotando as controvérsias, a fim de se chegar a uma correta
conclusão, sem prejuízos ao contribuinte.
41. Assim, a Recorrente espera que a Administração Pública, munida de seu
dever investigatório, analise com acuidade a documentação colacionada pela
Recorrente.
42. No mesmo sentido do entendimento da Recorrente a respeito ao primado da
verdade material decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) por
meio das competentes Câmaras da 1a Seção, in verbis: (...)
44. Portanto, por mais este motivo, não resta alternativa, senão cancelar
integralmente o despacho guerreado, em razão das provas que atestam o pagamento
indevido ocorrido em fevereiro de 2013, competência janeiro de 2013.
45. Caso não seja este o entendimento deste E. CARF, requer a Recorrente que
seja determinado que o processo baixe para o domicílio tributário da Recorrente, para as
diligências fiscais necessárias, nos termos do Decreto-Lei no 70.235/72, para a exata
aferição do crédito da CSLL, do período de janeiro de 2013, a fim de que se analise os
seguintes documentos constantes nos autos, conforme segue:
 DIPJ 2013;
 DCTF (Retificadora) 2013;
 PER/DCOMP;
 DARF pagamento indevido;
 LALUR - Parte A de Janeiro de 2013;
 Cópia do Termo de Abertura e Encerramento do LALUR de 2013;
 Balancete Anual de 2013;
 Balancete de Janeiro de 2013.
46. É o que se requer como medida de Direito.
Por fim, a Recorrente requereu:
47. Diante do exposto, a Recorrente protesta pela análise dos documentos
necessários à aferição da legitimidade do crédito tributário, requerendo, desde já, a
realização de diligências para apuração da veracidade da contribuição compensada.
48. E, por fim, tendo em vista as razões aduzidas, requer o provimento do
presente Recurso Voluntário, para:
a) que haja a consideração de toda a documentação juntada aos autos, que demonstra
cabalmente o direito creditório da Recorrente, requerendo o reconhecimento do
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

pagamento indevido da CSLL, Código da Receita 2484, de janeiro de 2013, no valor de
R$ 30.129,23, bem como a homologação da compensação realizada pelo PER/DCOMP
no 28882.07320.300414.1.3.04-5370.
49. Caso não seja este o entendimento deste E. CARF, a Recorrente pleiteia:
b) a declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do primado da
verdade material;
c) a realização de diligências para análise dos documentos juntados nos pela Recorrente,
a fim de ocorrer a comprovação do pagamento indevido da CSLL, Código da Receita
2484, de janeiro de 2013, no valor de R$ 30.129,23.
50. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado integral provimento
ao RECURSO VOLUNTÁRIO da Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu o Per/Dcomp no
28882.07320.300414.1.3.04-5370 informando direito creditório oriundo de pagamento indevido
ou a maior (cód. Receita 2484). Porém, tal compensação não foi homologada pela DRF, cujo
despacho restou confirmado pela DRJ, por suposta falta de crédito disponível para apropriação
dos débitos informados.
A Recorrente, discordando do procedimento fiscal, alegou que quando da
apuração da Base de Cálculo da CSLL, a Recorrente apurou Prejuízo Fiscal e assim não houve
CSLL devida para o período de 01/2013, destaca-se que tal informação consta na Linha 12,
Ficha 16 da DIPJ do ano-calendário de 2013.
Destaca que, apesar de não haver CSLL devida no período, equivocadamente a
Recorrente recolheu DARF no código 2484 (CSLL) no valor de R$ 30.129,23 e que, referido
pagamento, foi informado em DCTF original, apresentada em 18/03/2013, configurando-se um
outro erro ao declarar o valor de R$ 30.129,23, de CSLL, como devido no mês de janeiro de
2013.
Então, para corrigir tal lapso, foi apresentada DTCF Retificadora, em 18/05/2015,
em que nenhum valor constava a título de CSLL (Código da Receita 2484) do período de
janeiro/2013, ou seja, por não haver débito a declarar, não houve preenchimento na DCTF.
Destarte, ciente de seu crédito oriundo de pagamento indevido, entendeu por bem compensá-lo
com débitos diversos do período, os quais totalizam R$ 33.214,46 (trinta e três mil, duzentos e
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

quatorze reais e quarenta e seis centavos) e transmitiu a declaração de compensação em questão,
não homologada, nos termos já explicados.
Ressalta-se que, apesar da DCTF Retificadora ser sido apresentada, ainda que
após o Despacho Decisório, a DRJ entendeu que para provar o erro de fato no preenchimento da
DCTF, seria necessário que existisse nos autos provas documentais, tais como os livros contábeis
e fiscais, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ
corresponderia ao registrado nas citadas escriturações e, por conseguinte, comprovar o existência
do direito creditório alegado.
Sobre a questão, assim restou consignado no acórdão de piso:
“(...)
8. Como pode ser visto na listagem de Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) entregues pelo contribuinte em relação a janeiro de 2013, extraída do
sistema DCTF, foram transmitidas duas declarações: uma original, em 18/03/2013, e
uma retificadora, em 18/05/2013.

9. No presente caso, na DCTF entregue até a data da ciência do despacho decisório
(original) estava declarado débito de R$ 30.129,23, com o Darf de mesmo valor
vinculado ao débito na declaração para sua liquidação. Ou seja, todo o valor recolhido
estava
A Recorrente discorda do procedimento da autoridade administrativa sob o argumento
de que teria comprovado nos autos a efetiva existência de crédito legítimo oriundo de
pagamento indevido referente a CSLL. alocado ao débito confessado em DCTF. Esta foi
a motivação do decisão proferida, a qual, nesse contexto, foi acertada. (...)
10. Em 18/05/2015, após a ciência da decisão, o contribuinte apresentou DCTF
retificadora onde manteve a informação relativa à estimativa de janeiro de 2013 de R$
30.129,23, mantendo a incompatibilidade da informação com a DIPJ, onde não foi
apurada estimativa para o período. (...)
11. Em que pese a DCTF retificadora anexada aos autos infirmar o alegado pelo
contribuinte de que essa declaração comprovaria a existência do crédito pretendido, há
que se considerar que a alegação de existência do crédito permanece, amparada na
apuração da DIPJ.
12. Uma vez que o contribuinte defende o acerto da DIPJ, há que se considerar, por
consequência, que sua alegação passa pela existência de erro de preenchimento nas
DCTFs apresentadas.
13. O §3o do art. 9o da IN RFB no 1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a
retificação de ofício da DCTF atendidas as seguintes condições: (i) prova inequívoca de
erro de fato no preenchimento da declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente
à declaração:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
14. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício do débito
informado em DCTF em função do atendimento ou não do requisito da extinção do
direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a disposição do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível de pedido de
restituição (e, por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em
função de erro de fato cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF):
45. Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode ser
feita a qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido. Para
os casos em que o crédito tributário já se encontre extinto, “deve ser observado,
nesse caso, o art. 168 do CTN, que condiciona a correção do erro praticado e a
devolução do valor recolhido indevidamente aos cofres públicos à apresentação
pelo contribuinte de pedido de restituição antes de transcorrido o prazo fixado no
referido dispositivo legal” (Parecer Cosit no 38, de 2003). (Grifou-se)
15. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação da
Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento das DCTFs, a
análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o montante correto do
tributo.
16. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento das DCTFs é ônus
do contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso
decorrente de manifestação de inconformidade contra não homologação de
compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as
provas documentais das alegações apresentadas. (Grifou-se)
17. Na espécie, como visto, a única prova carreada aos autos foi a cópia da DIPJ.
18. Em função disso, é devido esclarecer que essa declaração por si só não tem força
probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de rendimentos da pessoa
jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados representavam confissão de
dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a declaração que a substituiu,
atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja vista nova redação dada pela IN SRF
no 14, de 2000.
Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado".
19. Para provar que as DCTFs foram preenchidas com erro e, por conseguinte,
que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é
necessário que ele traga aos autos provas documentais, tais como os livros
contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de
forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na
DIPJ corresponde ao registrado na escrituração. Tal medida não foi adotada
(Grifou-se)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

20. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento das DCTFs, há
que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho decisório restou
confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente utilizado para
sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente”.
Por sua vez, em sede recursal, a Recorrente, dialogando com o acórdão de piso,
que deixou consignado explicitamente a necessidade de produção de conjunto probatório com
elementos extraídos dos assentos contáveis para comprovação do erro de fato no preenchimentos
das declarações e, por conseguinte, da liquidez e certeza do crédito em discussão, carreou aos
autos o LALUR - Parte A de Janeiro de 2013;, Cópia do Termo de Abertura e Encerramento do
LALUR de 2013, Balancete Anual de 2013 e Balancete de Janeiro de 2013.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos. É importante observar, nesta toada, que os diplomas
normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de
direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o
débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DIPJ realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos e foi apresentada após a
prolação do despacho decisório. Porém, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nos termos do art. 333 I e II, respectivamente, do Código de Processo Civil abaixo
transcrito.
Destaque-se que jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a
verdade material sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm
proferido inúmeras decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas
documentais após o manejo da impugnação/manifestação de inconformidade, com fulcro no
parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Ademais, acerca da questão das estimativas de CSLL, a obrigação tributária do
recolhimento do tributo determinado sobre a base de cálculo estimada tem fato gerador
específico previsto no art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E, como bem destacou a decisão recorrida, sobre a matéria, a Lei 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, assim determina:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
A condição da suspensão da exigibilidade do pagamento de tributo determinado
sobre a base de cálculo estimada depende da escrituração do balancete de suspensão
correspondente no Livro Diário. Porém, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 93:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Neste contexto, tendo em vista o entendimento sumulado, também é possível
suspensão da exigibilidade do pagamento de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada desde que conste no Lalur a escrituração do balancete de suspensão. Assim, mesmo
com a ausência de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário, aceito os documentos de e-fls. 75 e seguintes e 95 e seguintes.
Já No tocante ao Lalur, a Recorrente o apresentou devidamente escriturado de
forma congruente com os dados informados na DIPJ. Ocorre que a Recorrente apresenta DCTF
original e retificadora em que consta a confissão de dívida do tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada, objeto da lide. Inclusive este é o argumento constante na decisão de
primeira instância para fundamentar o não reconhecimento do direito creditório, a despeito dos
dados constantes no Lalur e na DIPJ.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

Sobre a possibilidade jurídica da não retificação de dados declarados ou
retificação após a ciência do Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015, orienta:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Verifica-se, pois, que a não retificação da DCTF, ou sua retificação após o
despacho decisório não homologando aa compensação, não impede que o direito creditório
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros meios, de acordo com o Parecer Normativo
Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015.
Ademais, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, já que a Recorrente apresentou o
balancete mensal do ano-calendário de 2013, e-fls. 75-95, como acervo fático-probatório de seus
argumentos, conforme Lalur e DIPJ.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e 69 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972.
Impõe-se, assim, direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, cujo fundamento de validade encontra-se no art.
147 e no art. 149 do Código Tributário Nacional. Os efeitos da aplicação do direito
superveniente fixa a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp.
Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918438/2015-26

Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
rejeitar a aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para apreciação da documento juntada e
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início, com a prolação de despacho
decisório complementar.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital